Tribunal: TJDFT
Processo: 0702408-44.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. ART. 47 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO (109, VI, DO CP). AUSÊNCIA DE CAUSAS IMPEDITIVAS OU INTERRUPTIVAS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. MÉRITO PREJUDICADO.

1. Insurge-se o Ministério Público contra a decisão rejeitou a denúncia oferecida contra os recorridos, ao fundamento de atipicidade de conduta.

2. O art. 47 do Decreto-Lei 3.688/41 (Lei de Contravenções Penais) tipifica a contravenção penal de exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício.

3. Embora a decisão recorrida tenha entendido pela atipicidade da conduta narrada na inicial e o Ministério Público tenha interposto recurso para recebimento da denúncia, antes de adentar ao mérito, deve-se analisar a prejudicial de prescrição arguida pela Defensoria Pública.

4. No caso, por se tratar de contravenção penal cuja pena privativa de liberdade é inferior a um ano, opera-se a prescrição em três anos do cometimento da infração penal.

5. Considerando que a conduta narrada na inicial se deu em 29.01.2017 e até o momento não houve implemento de condição impeditiva ou interruptiva da prescrição, especialmente porque a denúncia sequer foi recebida, deve ser reconhecida a prescrição com base no art. 109, caput e VI, do Código Penal.

6. Assim declaro extinta a punibilidade dos recorridos quanto a contravenção penal descrita na denúncia nos termos do art. 107, inciso IV e art. 109, VI, todos do Código Penal.

7. Recurso CONHECIDO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. MÉRITO PREJUDICADO. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.